Tribunal: TJES
Processo: 0010732-88.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010732-88.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0010732-88.2012.8.08.0012

EMBARGANTE:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de veículos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cariacica para restabelecer o valor original de multa administrativa aplicada pelo Procon/ES, em razão de publicidade enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado expressamente precedentes jurisprudenciais indicados pela embargante sobre a proporcionalidade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as teses centrais da demanda, reconhecendo a legitimidade do Procon para aplicar a multa e a observância dos critérios legais de gradação (art. 57 do CDC), afastando a alegação de desproporcionalidade.

5. A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pela parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada argumento ou aresto indicado, bastando fundamentar de maneira adequada e suficiente.

6. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não pode ser reexaminado pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes citados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
(ID 12255932), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 11867313) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
para reformar a sentença e restabelecer o valor original da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre precedentes jurisprudenciais invocados em suas contrarrazões, os quais amparariam a tese de que a multa administrativa não poderia ser fixada em patamar exorbitante com base exclusiva na capacidade econômica do fornecedor, cabendo ao Judiciário o controle da razoabilidade e da proporcionalidade do ato sancionador.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14767568).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON POR PUBLICIDADE ENGANOSA. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por concessionária de veículos, reduziu em 50% o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon/ES. A multa, originalmente fixada em R$ 11.991,67, decorreu de infração por publicidade enganosa, em oferta veiculada em jornal local, que não correspondia às condições reais de venda dos veículos ofertados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon/ES observou os critérios legais de gradação previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e no Decreto Federal nº 2.181/1997; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa fixada administrativamente com base em alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Procon possui legitimidade para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 56, I, da Lei nº 8.078/1990, exercendo poder de polícia para sancionar práticas comerciais irregulares. 4. A multa aplicada foi graduada nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não se verificando ilegalidade na sua fixação. 5. A revisão judicial de atos administrativos deve se limitar ao exame da legalidade, não cabendo incursão no mérito da decisão administrativa, salvo em caso de flagrante violação de princípios constitucionais, o que não se evidenciou no presente caso. 6. A atuação discricionária do Procon foi devidamente fundamentada, observando os critérios previstos na legislação pertinente, sendo indevida a redução do valor da multa pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 7. A multa, além de punitiva, possui caráter pedagógico, e seu valor foi considerado proporcional e razoável à infração cometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O Procon tem legitimidade para aplicar multas com base no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, observando os critérios de gradação previstos no art. 57 da mesma norma. 2. A revisão judicial de multas administrativas limita-se à análise da legalidade, não cabendo a incursão no mérito do ato administrativo sem fundamentos objetivos que comprovem a manifesta violação a princípios constitucionais.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, III, 6º, III, 30, 31, 37, §1º, 56, I, 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º, 24.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/09/2021; TJRJ, Apelação nº 0308972-19.2016.8.19.0001, Rel. Desª Isabela Pessanha Chagas, Quinta Câmara de Direito Público, j. 06/10/2023; TJDF, Apelação nº 0704946-50.2020.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 29/09/2021.

Verifica-se, assim, que o Órgão Colegiado adotou fundamentação detalhada e pautada em elementos concretos, não havendo omissão a ser sanada.

A tese central da embargante, relativa à suposta desproporcionalidade da multa, foi diretamente enfrentada e rechaçada. O julgado assentou que a sanção administrativa foi graduada em estrita observância aos parâmetros legais — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC) — e que a revisão judicial de tal ato se limita ao controle de legalidade, não cabendo incursão no mérito administrativo, salvo em caso de violação manifesta a princípios constitucionais, o que não se evidenciou.

A ausência de menção expressa a precedentes de outros tribunais que sustentam a mesma tese já rejeitada não configura o vício de omissão, notadamente quando o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos ou arestos citados pela parte, bastando que fundamente sua decisão nas questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)